Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712889-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ALEX DUARTE FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da execução movida pela recorrente contra ALEX DUARTE FREIRE, pela qual condenou a agravante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, diante da reiteração de pedido de desarquivamento do processo de execução, mediante apresentação de pedidos genéricos e evasivos de pesquisa de bens do devedor. Após defender a admissibilidade do recurso, alega a agravante, em síntese, que a despeito de estar o processo arquivado por falta de localização de bens do devedor, e de já terem sido indeferidos diversos pedidos de pesquisa de bens, constituiu novos procuradores nos autos, que apresentaram novo pedido de busca de bens, de maneira detalhada e fundamentada, demonstrando a necessidade de adoção das diligências. Defende que apesar da reiteração de pedidos, a imposição de multa por litigância de má-fé na decisão agravada viola princípios de direito e a finalidade da penalidade processual, além de desconsiderar a boa-fé da agravante, argumentando que “visava unicamente à efetiva satisfação do crédito exequendo, sem qualquer intuito de procrastinação ou obstrução do regular andamento processual”. Tece considerações jurídicas sobre os pressupostos para constatação de litigância de má-fé, argumentando que no caso dos autos não houve prejuízo à tramitação do processo ou à parte agravada, além de reivindicar a aplicação do princípio da cooperação, ao argumento de que “o comportamento da Agravante, ao buscar reiteradamente a realização das pesquisas judiciais, está alinhado com os princípios da cooperação e da busca pela verdade real, sem qualquer intuito de retardar o processo ou causar prejuízo à parte adversa”. Aponta, ainda, violação ao direito de petição da agravante, que afirma ter sido efetivado no intuito de alcançar a satisfação de seu crédito, sem abuso de direito ou má-fé. Alternativamente, defende ser excessivo e desproporcional o arbitramento da multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pois desarrazoada em face de simples pedido de pesquisa de bens, realizado no interesse de viabilizar a efetivação do processo de execução. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo, quanto ao periculum in mora, haver risco de prosseguimento da execução da multa arbitrada em seu desfavor, sujeitando-a a eventuais atos expropriatórios. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a revogação da multa por litigância de má-fé. O recurso não veio instruído com o comprovante de recolhimento do preparo, sendo determinado o recolhimento em dobro, na forma do art. 1007, § 4o, do CPC (ID 70538246). A determinação foi atendida pela agravante no ID 70762480. É o Relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que veio acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Já o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo, pois não é iminente eventual execução da multa por litigância de má-fé imposta pela decisão recorrida. Isso porque, a despeito da condenação disposta na decisão agravada, a Defensoria Pública, que foi nomeada curadora especial dos interesses do agravado, se manifestou no ID 229273774, aduzindo que procederia à execução da penalidade apenas depois da preclusão da decisão recorrida, confira-se: "Ciente da decisão Id. 228442009, que aplicou multa à parte exequente. Requer-se nova vista dos autos quando da preclusão da referida decisão para realizar seu cumprimento. Nestes termos, espera deferimento." (ID 229273774 - g.n.) Assim, verifica-se que o cumprimento da decisão agravada está condicionado à preclusão de decisum, sendo que o processo de origem já retornou ao arquivo, de modo que não há risco de dano ou de perecimento de direito em se aguardar a apreciação do agravo de instrumento de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, mediante vista à Defensoria Pública do Distrito Federal, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator